Tribunal: TJDFT
Processo: 0739039-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0739039-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MURILO DE OLIVEIRA FRANCA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimem-se à Defensoria Pública para os fins indicados no parecer da Procuradoria de Justiça (ID 76523366). BRASÍLIA - DF, setembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora